Tribunal: STF
Processo: RE 433941
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE
   DE APRECIAÇÃO DO RECURSO PELO RELATOR. COFINS. ISENÇÃO.
   POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO POR LEI ORDINÁRIA. PRECEDENTES.
I - É
   legítimo o julgamento, pelo Relator, do recurso extraordinário
   fundado em precedente da Corte, desde que, mediante recurso, seja
   possibilitada a apreciação da decisão pelo Colegiado.
II - A
   revogação, por lei ordinária, da isenção da COFINS, concedida
   pela LC 70/91 às sociedades civis de prestação de serviços
   profissionais, é constitucionalmente válida. Precedentes.
III -
   Agravo improvido.